Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603143-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/08/2023
Número: 0603143-26.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 16/06/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022-ADRIALDO CORREA -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIALDO CORREA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ADRIALDO CORREA (EMBARGANTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43685906
16/08/2023
21:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.251

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0603143-26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ADRIALDO CORREA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: ADRIALDO CORREA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já
enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições ou
obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do artigo 275 do
Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão no acórdão embargado, mas
inconformismo com a decisão que, ao reconhecer a irregularidade na cessão
de veículo automotor à campanha do prestador e a caracterização desta
impropriedade no recebimento de recurso de origem não identificada,
desaprovou suas contas eleitorais e determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão embargada.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Num. 43685906 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/08/2023 21:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081621211382500000042646423
Número do documento: 23081621211382500000042646423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/08/2023 13:05:14

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Adrialdo Correa
em face do Acórdão nº 62.003 que, por unanimidade de votos, desaprovou as contas do
prestador e determinou o recolhimento do montante de R$ 9.222,38 ao Tesouro Nacional,
com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais, o embargante aduziu, em síntese, que o acórdão
embargado é omisso em razão da inobservância do disposto no artigo 1.226 do Código
Civil na apreciação da propriedade do veículo automotor cedido à campanha eleitoral do
prestador, bem como pela ausência de manifestação acerca dos precedentes
jurisprudenciais apresentados pelo candidato no documento ID 43525857, fatores que
possibilitam a aprovação das contas, ainda que com ressalvas ou, ao menos, o
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. (ID
43608219)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
não provimento do recurso, eis que ausentes vícios que justifiquem seu provimento. (ID
43634852)

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso
Num. 43685906 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/08/2023 21:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081621211382500000042646423
Número do documento: 23081621211382500000042646423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/08/2023 13:05:14

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

Em suas razões recursais, o embargante sustentou que: a) o acórdão
embargado é omisso, em razão da inobservância do artigo 1.226 do Código Civil, que
determina que a transferência da propriedade de bem móvel se faz pela tradição,
devendo, portanto, ser aplicado na apreciação da propriedade do bem cedido à
campanha eleitoral; b) o artigo 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019 não exige que o
comprovante de propriedade do veículo seja expedido no ano em que ocorrer a cessão à
campanha eleitoral, tendo o acórdão embargado ofendido o princípio da legalidade ao
exigir este requisito; c) a posse do veículo e a apresentação de documento expedido pelo
Num. 43685906 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/08/2023 21:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081621211382500000042646423
Número do documento: 23081621211382500000042646423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/08/2023 13:05:14

órgão de trânsito demonstram a propriedade do bem, constituindo excesso de formalismo
a exigência de comprovante de propriedade contemporâneo ao ato de cessão, sobretudo
para determinar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; d) o acórdão embargado
não se pronunciou sobre a impossibilidade de se afirmar que eventual irregularidade nas
contas implica em automático recebimento de recursos de origem não identificada, tal
como entende a jurisprudência, expressa nos Respe nº 060158186 e Respe nº
060161124, ambos do TSE, apresentada pelo candidato no documento ID 43525857, e e)
o acórdão embargado não observou que a cessão julgada irregular tem valor irrisório em
termos absolutos e que não houve má-fé do candidato, o que possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao presente caso. (ID 43608219)

Pois bem.

Nada obstante as explanações apresentadas pelo embargante, não se
vislumbra que houve omissão no acórdão prolatado, posto que a irregularidade na cessão
do veículo automotor à campanha do prestador restou demonstrada, assim como a
caracterização desta impropriedade no recebimento de receita de origem não identificada,
tendo a decisão recorrida sido fundamentada nas disposições da Resolução TSE nº
23.607/2019 e na jurisprudência deste Regional. Veja-se:

O parecer de diligências e o parecer conclusivo apontaram a seguinte irregularidade
no recebimento de recursos estimáveis em dinheiro pelo prestador:

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II, o
artigo 25, caput, e artigo 58, inciso II, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019
dispõem que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:[...]

Num. 43685906 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/08/2023 21:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081621211382500000042646423
Número do documento: 23081621211382500000042646423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/08/2023 13:05:14

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

Como se vê, é obrigatória a apresentação do comprovante de propriedade do bem
cedido temporariamente à campanha eleitoral, devendo a doação ser comprovada
com o respectivo instrumento de cessão.

Intimado para sanar a irregularidade apontada, após análise preliminar, o prestador
apresentou o instrumento de cessão do veículo Nissan March 16 RS, Placas AUX-
6E99, firmado entre o candidato e Maria Izabel de Assis Martins, bem como o
comprovante de propriedade do referido bem em nome da cedente, expedido no
exercício de 2019. (ID 43522993)

Nada obstante a apresentação dos referidos documentos pelo prestador, denota-se
que o comprovante de propriedade do veículo foi expedido em 2019, não havendo,
desse modo, a comprovação da propriedade do bem no exercício em que foi cedido
ao candidato.

A ausência de comprovação da propriedade do bem cedido é um indício de realização
de movimentação financeira que não transitou pela conta bancária de campanha,
comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a efetiva fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral acerca da real origem dos recursos, além de tornar
desconhecido o verdadeiro doador, sendo o recurso considerado como de origem não
identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO
CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE.
DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL.
NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR
PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O CONTRATADO. IRREGULARIDADE.
FORNECEDOR COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS
DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO.
OBRIGATORIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A ausência de comprovação da propriedade de bem móvel de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a origem do
recurso, ensejando a devolução da importância ao Tesouro Nacional. Precedentes.

[...]
Num. 43685906 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/08/2023 21:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081621211382500000042646423
Número do documento: 23081621211382500000042646423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/08/2023 13:05:14

(Acórdão nº 61708, Relatora: Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Da análise dos autos, verifica-se que a omissão de receitas corresponde ao valor de
R$ 1.500,00, devendo esse montante ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme
determina o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019[1].

Por fim, importa ressaltar que a movimentação financeira realizada com recursos de
origem não identificada corresponde a 100% dos recursos financeiros, eis que o
prestador declarou que não houve movimentação financeira na campanha eleitoral (ID
43522999), mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas.

Ressalta-se, ainda, que o acórdão embargado consignou que a
inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a consequente
desaprovação das contas, decorreram do fato de que a movimentação financeira
realizada com recursos de origem não identificada corresponde a 100% dos recursos
financeiros declarados pelo prestador, posto que o candidato informou, no extrato de
prestação de contas final, que não auferiu recursos desta natureza. (ID 43522999)

A insurgência do embargante não diz respeito propriamente a quaisquer dos
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas mero inconformismo com
a decisão que, ao reconhecer a irregularidade na cessão de veículo automotor à
campanha do prestador e a caracterização desta impropriedade no recebimento de
recurso de origem não identificada, desaprovou suas contas eleitorais e determinou o
recolhimento de R$ 9.222,38 ao Tesouro Nacional.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

Num. 43685906 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/08/2023 21:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081621211382500000042646423
Número do documento: 23081621211382500000042646423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/08/2023 13:05:14

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao resultado do
julgamento. Todavia, e com a devida vênia, reputo oportuno tecer alguns comentários
adicionais quanto aos embargos de declaração.

Nas suas razões, o embargante centra seus argumentos em duas vertentes:
omissão pela desconsideração do artigo 1.226 do Código Civil; omissão pela não
valoração dos precedentes por ele invocados anteriormente e que poderiam, na sua ótica,
conduzir à aprovação com ressalvas e/ou ao afastamento da determinação de
recolhimento de valores.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o embargante se manifestou
previamente ao julgamento em duas oportunidades: ao postular a habilitação de seus
advogados (id. 43156300) e ao responder às diligências da unidade técnica (id.
43525857).

Em nenhuma dessas oportunidades o prestador invocou o artigo 1.226 do
Código Civil, inexistindo qualquer referência nos autos a esse dispositivo previamente à
prolação do acórdão embargado.

Na segunda, porém, houve a indicação de alguns precedentes:

(i) TRE-PR, RE 060029270, rel. Vitor Roberto Silva, "data" 25/01/2022: "A
despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos da campanha".

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Num. 43685906 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/08/2023 21:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081621211382500000042646423
Número do documento: 23081621211382500000042646423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/08/2023 13:05:14

Esse precedente não é aplicável à hipótese em tela pois não há nos autos
qualquer notícia de que o embargante estivesse utilizando pessoalmente veículo em prol
da campanha, sendo que, caso estivesse, as notas fiscais deveriam ter sido emitidas
contra sua pessoa física e não contra a pessoa jurídica correspondente à sua
candidatura.

No precedente invocado, a moldura fática era totalmente distinta: lá, o
candidato havia utilizado recursos da campanha para pagar despesa de natureza
pessoal. Aqui, o embargante alega que as notas foram emitidas no CNPJ da campanha
por equívoco, mas não prova essa alegação, como lhe competia.

(ii) TRE-MA, RE 46862, "data" 02/07/2013: " ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO
DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS POR PRESUNÇÃO DA MÁ-FÉ DO CANDIDATO.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE BOA-FÉ OBJETIVA."

Esse precedente não é aplicável por dois motivos: primeiro, pois a moldura
fática (falsificação de assinatura) é totalmente distinta da verificada nos presentes;
segundo, pois não houve presunção de má-fé, sendo certo que a decisão está lastreada
na prova produzida - notas fiscais omitidas - e não produzida - não apresentação do
comprovante de propriedade atualizado do veículo cedido à campanha.

(iii) TSE, REspE 060158186 e REspE 060161124: a omissão de despesa não
gera automaticamente a obrigação de recolhimento ao Tesouro, sendo necessário
demonstrar que houve o uso de receita de origem não identificada.

Não houve, no acórdão embargado, a aplicação automática da obrigação de
recolhimento; ao revés, o que se disse é que, constatado o pagamento de despesas (face
à existência das notas fiscais não declaradas, sendo que a nota fiscal é documento
idôneo à comprovação de despesas na forma do artigo 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019), que as notas fiscais correspondentes encontram-se ativas e válidas, e não
sendo esclarecida pelo prestador a origem dos recursos utilizados para o pagamento,
resta configurado o uso de recursos de origem não identificada.

Note-se que, nesse particular, constou expressamente do voto condutor do
acórdão embargado:

A mera justificativa de que as despesas apontadas não foram contratadas e
de que houve equívoco do prestador na inclusão do seu CNPJ de campanha,
ao invés do seu CPF, nas notas ficais de abastecimento de veículos durante
a campanha eleitoral, não repara a impropriedade apontada, pois como bem
asseverado pela Procuradoria Regional Eleitoral em consulta ao portal
"divulgacandcontas", verifica-se que referidas notas fiscais permanecem
ativas, não havendo informações de que o prestador procurou cancelá-las e
tampouco apresentação de justificativa pelo fornecedor.(ID 43560681)
(...)
Por fim, importa ressaltar que as despesas realizadas com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha
configuram recurso de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o
Num. 43685906 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/08/2023 21:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081621211382500000042646423
Número do documento: 23081621211382500000042646423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/08/2023 13:05:14

contido no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim
de que os valores omitidos sejam recolhidos ao Tesouro Nacional.

Além disso, foi indicado precedente específico desta Corte quanto à matéria,
não havendo qualquer espaço para que se considere haver omissão no acórdão quanto à
matéria.

(iv) Outros precedentes invocados na manifestação do embargante diziam
respeito a pontos do relatório técnico que não foram relevantes para a desaprovação
(atraso na abertura da conta bancária, pagamento das despesas com advogado e
contador).

Portanto, em que pese não tenha havido referência expressa no acórdão
embargado quanto aos precedentes invocados na manifestação às diligências, fato é que
as matérias foram integralmente enfrentadas e não há qualquer omissão no julgado. Os
precedentes invocados não eram aplicáveis (moldura fática distinta ou temas que não
foram decisivos para a desaprovação) seja quanto ao resultado do julgamento, seja
quanto à determinação de recolhimento, calcada na prova dos autos e não em aplicação
automática face à omissão.

Em remate, registro que eram essas as considerações que reputei
pertinentes, reiterando no particular o pedido de vênia ao e. relator, a quem tenho a honra
de ACOMPANHAR quanto à rejeição dos embargos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603143-26.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ADRIALDO CORREA DEPUTADO ESTADUAL,
ADRIALDO CORREA - Advogados dos EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN
- PR107204-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator. O juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43685906 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/08/2023 21:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081621211382500000042646423
Número do documento: 23081621211382500000042646423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/08/2023 13:05:14

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43685906 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/08/2023 21:21:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081621211382500000042646423
Número do documento: 23081621211382500000042646423
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/08/2023 13:05:14